Tribunal: TJDFT
Processo: 0713684-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO. NÃO APRESENTADA. ALEGAÇÃO MODIFICAÇÃO OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1 No caso dos autos inexistem os requisitos para tanto, estando correta a decisão que não concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Agravo Interno não provido.
2. In casu, foi proferida sentença condenando o agravante, que foi mantida após análise de Apelação e os recursos interposto não possuem efeito suspensivo. Necessário entender, portanto, pela plena validade do procedimento.
3. O Código de Processo Civil é expresso que o executado poderá apresentar impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, devendo, para tanto, observar o disposto no art. 525, CPC.
3.1. O referido artigo deixa claro que o momento adequado para alegação de qualquer causa modificativa da obrigação é na Impugnação.
3.2. A parte executada, ora agravante, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, restando a questão preclusão; soma-se, ainda, que a Impugnação Penhora é via inadequada para alegar a ocorrência de causa modificativa da obrigação.
4. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.